Tribunal: TJSP
Processo: 2122187-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário – Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo, nos termos do artigo 34 do CTN – A previsão do artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário – Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo, nos termos do artigo 34 do CTN – A previsão do artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias – Legitimidade do banco credor porque é proprietário – RECURSO DESPROVIDO.